Tribunal: TJSP
Processo: 1124601-23.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. Ausência de citação suprida por comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, §1o, do CPC. Inexistência de decisão surpresa nos termos do art. 10 do CPC. Culpa pelo fechamento de unidade imputada ao franqueado. Inadmissível a escusa de que a clínica contava com muitos tratamentos pendentes quando de sua aquisição. Assunção, em contrato, da responsabilidade em dar

Ementa:

APELAÇÃO. FRANQUIA. Ausência de citação suprida por comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, §1o, do CPC. Inexistência de decisão surpresa nos termos do art. 10 do CPC. Culpa pelo fechamento de unidade imputada ao franqueado. Inadmissível a escusa de que a clínica contava com muitos tratamentos pendentes quando de sua aquisição. Assunção, em contrato, da responsabilidade em dar sequência aos tratamentos contratados. Comprador que deveria ter empreendido due dilligence antes de formalizar o trepasse. Franqueadora não tem responsabilidade pelo passivo da clínica. Vício de consentimento não comprovado. Descabimento da exceção de contrato não cumprido. Pagamento das taxas e multas contratuais são devidos. Franqueado restou vencido em suas pretensões, fato que atrai o dever de arcar com as verbas de sucumbência, conforme reza o art. 85 do CPC. Danos morais. Reputação da franqueadora prejudicada perante o mercado consumidor, em razão do fechamento da clínica sem a finalização de tratamentos anteriormente contratados e pagos. Violação de direitos extrapatrimoniais. Precedentes. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE GEORGE DESPROVIDO, PROVIDO EM PARTE O DE ODONTOCOMPANY.